Tribunal: TJBA
Processo: 8032240-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032240-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEZILDO MAURICIO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela que buscava o custeio de procedimento cirúrgico prescrito ao Autor/Agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da tutela provisória antecipada de urgência para compelir o plano de saúde a custear o tratamento cirúrgico indicado por profissional médico responsável.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

4. Ausentes elementos nos autos capazes de infirmar a presunção legal de insuficiência financeira, especialmente diante da comprovação de renda mensal modesta oriunda de benefício previdenciário por incapacidade, deve-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.

5. No mais, a tutela de urgência depende da presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).

6. O Agravante comprovou sua condição de beneficiário do plano de saúde e apresentou relatório médico que atesta necessidade de cirurgia diante da progressão de quadro clínico que evoluiu para limitação funcional.

7. A negativa de cobertura pelo plano de saúde configura conduta abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

8. O risco de agravamento do estado de saúde e de ineficácia da tutela ao final do processo justifica a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos nos autos.

2. É abusiva a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente.

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a plausibilidade fática e jurídica do direito alegado e o risco de dano irreparável à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8017022-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.07.2021; TJBA, AI nº 8018048-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05.07.2024; TJSP, AI nº 2250770-76.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Maria Salete Corrêa Dias, j. 29.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8032240-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
DEZILDO MAURICIO DA SILVA JUNIOR

e
CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA